Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. A embargante alegou omissão na análise da tese de cerceamento de defesa, especificamente quanto à violação ao art. 156 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente no que tange à necessidade de perícia técnica para a correta apuração dos fatos controvertidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, buscando sanar vícios que comprometam a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela pretendida pelas partes não configura vício, mas sim uma decorrência da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. O acórdão embargado abordou suficientemente os fundamentos jurídicos, não havendo omissão quanto à tese de cerceamento de defesa.
6. IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não se prestam à revisão do mérito da decisão. A adoção de tese diversa daquela pretendida pelas partes não configura vício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 370, 371, 1.022, 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.